Tribunal: TJES
Processo: 5029521-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029521-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GELSON COUTINHO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GELSON COUTINHO DOS SANTOS e LEONTINA EL HANA CARREIRO DE OLIVEIRA em face GOL LINHAS AEREAS S.A., em que narram os autores que sofreram com o atraso de voo, em razão de motivos operacionais da Ré, sofrendo prejuízos de ordem moral e material.

Sobreveio sentença em ID. 14189100, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

3. Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar a cada requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na hipótese, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega ter adquirido passagem aérea para o trecho Porto Alegre–Vitória, com conexão no aeroporto de Guarulhos. Sustenta que, não obstante o contrato firmado, ocorreu falha na prestação do serviço, resultando em atraso considerável em razão da perda da conexão por motivos operacionais da ré.

Verifica-se que, em sede de contestação, a recorrente confessou os fatos narrados pela parte autora, admitindo o atraso, mas sustentou a inexistência de responsabilidade, pois o descumprimento teria ocorrido em razão de problemas técnicos na aeronave responsável pelo transporte da parte recorrida.

No caso em exame, a alegação de atraso em razão de problemas técnicos da aeronave não configura excludente de responsabilidade da parte recorrida. Trata-se de circunstância inerente à própria atividade de transporte aéreo, inserida nos riscos do empreendimento cuja exploração visa ao lucro.

Afastar a responsabilidade da fornecedora por tal motivo implicaria, ainda que indiretamente, transferir esses riscos ao consumidor, o que se mostra inadmissível à luz da teoria do risco do negócio adotada pelo CDC.

Desta feita, diante do ilícito, deve a recorrida ser responsabilizada pelo ocorrido, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que ausente qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, do CDC.

No que se refere à pretensão de indenização por danos morais, entendo que assiste a parte autora, mantendo-se, portanto, irretocável os termos da sentença que reconheceu a configuração do dano extrapatrimonial (e julgou improcedente a indenização por danos materiais).

Diante desse contexto, o atraso imposto aos recorridos ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando falha grave na prestação do serviço, com impacto direto na dignidade e no bem-estar dos consumidores, que tiveram que pernoitar em outra cidade, na responsabilidade de promover os cuidados de uma criança, e aguardar até às 17 horas do dia seguinte para seguir com a viagem.

O dano moral pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)